Tribunal: TJSP
Processo: 1015063-97.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência por débito e prescrição c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Prescrição. Ocorrência. Obrigação "natural" da dívida prescrita, que não pode ser cobrada, judicial ou extrajudicialmente. Inteligência do artigo 882 do Código Civil. Inexigibilidade, com determinação de exclusão da informação da Plataforma "Serasa

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência por débito e prescrição c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Prescrição. Ocorrência. Obrigação "natural" da dívida prescrita, que não pode ser cobrada, judicial ou extrajudicialmente. Inteligência do artigo 882 do Código Civil. Inexigibilidade, com determinação de exclusão da informação da Plataforma "Serasa Limpa Nome", sob pena de multa. Pretensão indenizatória extrapatrimonial. Impossibilidade de acolhimento. Plataforma "SERASA Limpa Nome". Portal para negociação de dívida de acesso exclusivo da parte. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.